Tribunal: TJMT
Processo: 0043630-36.2019.8.11.0042
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0043630-36.2019.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Corrupção ativa]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[DOUGLAS DE ARRUDA AZEVEDO - CPF: 050.184.071-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), IGOR TERRY AMORIM COSTA - CPF: 072.508.711-02 (VÍTIMA), CRISTIAN ANTONY ALMEIDA DO CARMO (VÍTIMA), WANTILEY GABRIEL DE ALMEIDA PEREIRA DE OLIVEIRA (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0043630-36.2019.8.11.0042

APELANTE: DOUGLAS DE ARRUDA AZEVEDO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CORRUPÇÃO ATIVA. OFERECIMENTO DE VANTAGEM INDEVIDA A POLICIAIS MILITARES. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Criminal interposta pelo réu contra sentença do Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, que o condenou pela prática do crime de corrupção ativa (art. 333,
caput
, do CP) à pena de 2 anos, 8 meses e 20 dias de reclusão, além de 35 dias-multa, em regime aberto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se há nos autos elementos probatórios suficientes para manter a condenação do apelante pelo crime de corrupção ativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O delito de corrupção ativa é formal, consumando-se no momento do oferecimento ou promessa de vantagem indevida a funcionário público, independentemente da aceitação da oferta.

4. O conjunto probatório, especialmente os depoimentos dos policiais militares, colhidos sob o crivo do contraditório, comprova que o apelante, ao ser conduzido à delegacia, ofereceu dinheiro aos agentes públicos para ser liberado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. O crime de corrupção ativa é formal e se consuma com a mera oferta ou promessa de vantagem indevida a funcionário público, independentemente da aceitação. 2. Os depoimentos de policiais, quando coerentes e colhidos sob contraditório, constituem prova idônea para embasar a condenação.

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 333. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp n. 2.000.925/RS, Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 15/4/2024; TJMT, N.U 0001315-98.2019.8.11.0007, Des. Paulo da Cunha, Primeira Câmara Criminal, 13/08/2021; TJMT – Ap 20680/2017, Des. Luiz Ferreira Da Silva, Terceira Câmara Criminal, 06/06/2017
.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0043630-36.2019.8.11.0042

APELANTE: DOUGLAS DE ARRUDA AZEVEDO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Criminal interposta por DOUGLAS DE ARRUDA AZEVEDO, contra sentença proferida pelo Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, que o condenou pela prática do crime de corrupção ativa [art. 333,
caput
, do CP], à pena de 2 anos, 8 meses e 20 dias de reclusão e 35 dias-multa, em regime aberto.

Em síntese, o apelante requer a absolvição, sustentando insuficiência probatória para a condenação.

Em contrarrazões, o órgão ministerial pugna pela manutenção da sentença.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do apelo.

Recurso distribuído por dependência do HC nº 1018105-30.2020.8.11.0000.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0043630-36.2019.8.11.0042

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A denúncia expõe que:

“Segundo as informações apuradas nos autos e no Boletim de Ocorrência nº. 2019.331130, juntado ás fls. 27/28, no dia 05 de novembro de 2019, por volta das 3h30min, o denunciado DOUGLAS DE ARRUDA AZEVEDO, na companhia de Rafael Zark da Cruz, foi até a residência da Sra. Cristiane Almeida (ex-esposa), situada na Avenida Carmindo de Campos, no Bairro, Jardim Paulista, nesta Capital e arremessaram pedras no telhado na casa de Cristiane. Diante de tal fato, as pessoas de Wantiley, Cristian, Igor Terry saíram de dentro da residência com facas em punho e passaram a perseguir o denunciado e o seu comparsa pela via pública, neste cenário, foram abordados pela guarnição 3708 da Polícia Militar que estava em rondas nas imediações. (...)

(CORRUPÇÃO ATIVA)

Consta das informações declinadas às fls. 08/10, que no trajeto à Delegacia de Polícia, no interior da viatura da Polícia Militar nº. 9929, o denunciado DOUGLAS DE ARRUDA AZEVEDO, teria dito aos Policiais Militares Arthur Emmanuel e Thagore Elton “o dinheiro que está dentro da minha carteira de cigarros podem pegar e me liberar aqui mesmo” e realizada a checagem, os Policiais constataram que no local indicado havia a quantia de R$ 112,00 (cento e doze reais) em dinheiro, sendo, então, apreendido o valor encontrado (...).”

Encerrada a instrução processual, o juiz singular identificou a responsabilidade criminal do apelante, nos seguintes termos:

“DAS PROVAS PRODUZIDAS

NA FASE INQUISITORIAL

Consta o Auto de Prisão em Flagrante nº 316.3.2019.16785, no qual a testemunha, EDELSON RODRIGUES DOS SANTOS (id. 83196101 – pág. 114), afirmou: QUE NESTA DATA POR VOLTA DAS 03:30 HRS, A GUARNIÇÃO 3708 EM RONDAS PELA AVENIDA CARMINDO DE CAMPOS, SE DEPAROU COM 05 HOMENS CORRENDO PELA AVENIDA, DOIS DELES ESTAVAM COM FACÕES NA MÃO; QUE DE IMEDIATO FOI REALIZADO ABORDAGEM QUE OS SUSPEITOS WANTILEY E IGOR JOGARAM A FACA AO SOLO; QUE OS SUSPEITOS FORAM QUETIONADOS A RESPEITO DO FATO, SENDO QUE OS SUSPEITOS WANTILEY, IGOR E CRISTIAN INFORMARAM QUE O SUSPEITO DOUGLAS DE ARRUDA AZEVEDO E A VITIMA RAFAEL ZARK DA CRUZ TERIAM APEDREJADO A RESIDÊNCIA ONDE ELES ESTAVAM, DANIFICANDO O TELHADO; QUE DE POSSE DE UM FACÃO O SUSPEITO WANTILEY DESFERIU UM GOLPE NO SENHOR RAFAEL ZARK DA CRUZ CAUSANDO, UM CORTE EM SEU DEDO MÉDIO DA MÃO ESQUERDA; QUE O SENHOR RAFAEL FOI ENCAMINHADO AO PSM DE CUIABA PELA VIATURA 3458 ONDE PERMANECEU RECEBENDO ATENDIMENTO MÉDICO; QUE O SUSPEITO DOUGLAS FOI ENCAMINHADO A CENTRAL DE FLAGRANTES PELA VIATURA 5248, COMPOSTA PELO SD ARTHUR E SD TORTORELI;
QUE DURANTE O TRAJETO O SUSPEITO DOUGLAS DE ARRUDA AZEVEDO DISSE PARA A GUARNIÇÃO:"O DINHEIRO QUE ESTÁ DENTRO DA MINHA CARTEIRA DE CIGARROS PODEM PEGAR E ME LIBERAR AQUI MESMO", OFERECENDO PROPINA PARA QUE A GUARNIÇÃO O LIBERASSE
; QUE DIANTE DA SITUAÇÃO A GUARNIÇÃO DETEVE OS SUSPEITOS E OS ENCAMINHOU A CENTRAL DE FLAGRANTES; QUE OS SUSPEITOS FORAM ENTREGUES SEM LESÕES CORPORAIS; QUE DURANTE CONFECÇÃO DA OCORRÊNCIA O SUSPEITO DOUGLAS AMEAÇOU DE MORTE OS SUSPEITOS WANTILEY, IGOR E CRISTIAN DIZENDO:" SOU COMANDO VERMELHO, SOU PENITENCIARIA CENTRAL DO ESTADO VOU MATAR VOCÊS, VOU ACABAR COM SUAS VIDAS" (...)”

A Testemunha VANDERLAN DIAS DE LIMA FILHA (id. 83196101 – pág. 116) afirmou: QUE CONFIRMA O DEPOIMENTO DO CONDUTOR QUE NESTA DATA POR VOLTA DAS 03:30 HRS, A GUARNIÇÃO 3708 EM RONDAS PELA AVENIDA CARMINDO DE CAMPOS, SE DEPAROU COM 05 HOMENS CORRENDO PELA AVENIDA, DOIS DELES ESTAVAM COM FACÕES NA MÃO; QUE DE IMEDIATO FOI REALIZADO ABORDAGEM; QUE OS SUSPEITOS WANTILEY E IGOR JOGARAM A FACA AO SOLO; QUE OS SUSPEITOS FORAM QUESTIONADOS A RESPEITO DO FATO, SENDO QUE OS SUSPEITOS WANTILEY, IGOR E CRISTIAN INFORMARAM QUE O SUSPEITO DOUGLAS DE ARRUDA AZEVEDO E A VITIMA RAFAEL ZARK DA CRUZ TERIAM APEDREJADO A RESIDÊNCIA ONDE ELES ESTAVAM, DANIFICANDO O TELHADO; QUE DE POSSE DE UM FACÃO O SUSPEITO WANTILEY DESFERIU UM GOLPE NO SENHOR RAFAEL ZARK DA CRUZ CAUSANDO UM CORTE EM SEU DEDO MÉDIO DA MÃO ESQUERDA; QUE O SENHOR RAFAEL FOI ENCAMINHADO AO PSM DE CUIABA PELA VIATURA 3458 ONDE PERMANECEU RECEBENDO ATENDIMENTO MÉDICO
; QUE O SUSPEITO DOUGLAS FOI ENCAMINHADO A CENTRAL DE FLAGRANTES PELA VIATURA 5248, COMPOSTA PELO SD ARTHUR E SD TORTORELI; QUE DURANTE O TRAJETO O SUSPEITO DOUGLAS DE ARRUDA AZEVEDO DISSE PARA A GUARNIÇÃO:"O DINHEIRO QUE ESTÁ DENTRO DA MINHA CARTEIRA DE CIGARROS PODEM PEGAR E ME LIBERAR AQUI MESMO", OFERECENDO PROPINA PARA QUE A GUARNIÇÃO O LIBERASSE; QUE DIANTE DA SITUAÇÃO A GUARNIÇÃO DETEVE OS SUSPEITOS E OS ENCAMINHOU A CENTRAL DE FLAGRANTES
; QUE OS SUSPEITOS FORAM ENTREGUES SEM LESÕES CORPORAIS; QUE DURANTE CONFECÇÃO DA OCORRÊNCIA O SUSPEITO DOUGLAS AMEAÇOU DE MORTE OS SUSPEITOS WANTILEY, IGOR E CRISTIAN DIZENDO: SOU COMANDO VERMELHO, SOU " PENITENCIARIA CENTRAL DO ESTADO VOU MATAR VOCÊS, VOU ACABAR COM SUAS VIDAS"(...).

A Testemunha ARTHUR EMMANUEL BARBOSA (id. 83196101 – pág. 118) afirmou: QUE NESTA DATA O DEPOENTE JUNTAMENTE COM O SOLDADO PM TORTORELI DERAM APOIO PARA A OCORRÊNCIA NUMERO 2019.331130 ATENDIDA PELA GUARNIÇÃO 3708 QUE TEVE COMO CONDUZIDOS OS SUSPEITOS DOUGLAS DE ARRUDA AZEVEDO, WANTILEY GABRIEL DE ALMEIDA PEREIRA DE OLIVEIRA, CRISTIAN ANTHONY ALMEIDA DO CARMO E IGOR TERRY AMORIM COSTA;
QUE DURANTE TRAJETO PARA ESTA DELEGACIA O SUSPEITO DOUGLAS DE ARRUDA AZEVEDO OFERECEU PROPINA PARA O DEPOENTE DIZENDO: “O DINHEIRO QUE ESTÁ DENTRO DA MINHA CARTEIRA DE CIGARROS PODE PEGAR E ME LIBERAR AQUI MESMO”; QUE DENTRO DA CARTEIRA DE CIGARROS DO SUSPEITO HAVIA A QUANTIA DE R$ 112,00 (CENTO E DOZE REAIS)
;

(...)

O acusado DOUGLAS DE ARRUDA AZEVEDO (id. 83196101 – pág. 129) afirmou: QUE, PELO PERÍODO DE APROXIMADAMENTE DOIS ANOS, CONVIVEU COM A PESSOA DE CRISTIANE ALMEIDA, SENDO CERTO QUE NA ÚLTIMA SEXTA-FEIRA, ELA ROMPEU COM O RELACIONAMENTO; QUE, NA DATA DE ONTEM FICOU SABENDO QUE HAVIA ALGUNS HOMENS NA CASA DELA E, HOJE O POR VOLTA DAS 03 HORAS, NA COMPANHIA DE UM COLEGA, PASSOU NA FRENTE DE SUA EX E, REALMENTE, JOGOU ALGUMAS MANGAS NO TELHADO DA CASA DE CRISTIANE, QUE OS FILHOS DELA E UM OUTRO RAPAZ, COM FACAS EM PUNHO SAÍRAM CORRENDO ATRÁS DO INTERROGANDO E DE SEU COLEGA; QUE, UM DELES FERIU SEU COLEGA NA MÃO; QUE NÃO É VERDADE QUE O INTERROGANDO JOGOU PEDRAS NO TELHADO DA CASA; QUE, NÃO É VERDADE QUE O INTERROGANDO TENHA AMEAÇADO AS VÍTIMA OU OFERECIDO DINHEIRO PARA QUE OS POLICIAIS O SOLTASSE (...).

A Testemunha THAGORE ELTON TORTORELLI NUNES (id. 83196101 – pág. 140) afirmou: QUE NA DATA DO FATO, O DEPOENTE JUNTAMENTE O COM SEU COLEGA DE TRABALHO O SOLDADO ARTHUR EMMANUEL BARBOSA, DERAM APOIO EM UMA OCORRÊNCIA NÚMERO 2019.331130, ATENDIDA PELA GUARNIÇÃO N°3708, NA AV. CARMINDO DE CAMPOS ESQUINA COM RUA BAHIA, BAIRRO JARDIM EUROPA; QUE NA GUARNIÇÃO N°3708, FORAM CONDUZIDOS OS SUSPEITOS WANTILEY GABRIEL DE ALMEIDA PEREIRA DE OLIVEIRA, CRISTIAN ANTHONY ALMEIDA DO CARMO E IGOR TERRY AMORIM COSTA; QUE O DEPOENTE E SEU COLEGA SD ARTHUR,
CONDUZIU O SUSPEITO DOUGLAS DE ARRUDA AZEVEDO, NA VTR N°9929, NO TRAJETO A DELEGACIA, O SUSPEITO DOUGLAS, OFERECEU PROPINA PARA O DEPOENTE E SEU COLEGA DE TRABALHO SD ARTHUR; QUE DOUGLAS DISSE "O DINHEIRO QUE ESTÁ DENTRO DA MINHA CARTEIRA DE CIGARROS PODE PEGAR E ME LIBERAR"; QUE DENTRO DA CARTEIRA DE CIGARROS DE DOUGLAS, HAVIA A QUANTIA EM ESPÉCIE DE R$112,00 (CENTO E DOZE REAIS
) (...).

(...)

Na Audiência
:

A Testemunha de acusação, THAGORE ELTON TORTORELLI NUNES, Policial Militar, relata: (...) QUE SE RECORDA DO FATO; QUE DOUGLAS ESTAVA NO COMPARTIMENTO DE TRANSPORTE DETIDOS, MOMENTO EM QUE TERIA OFERECIDO DINHEIRO AOS POLICIAIS
; QUE NÃO RECORDA DO VALOR OFERECIDO; QUE NÃO SE RECORDA DAS PALAVRAS DITAS POR DOGLAS,
MAS SE RECORDA DE ELE TER OFERECIDO; QUE DOUGLAS SUBORNOU NO PERCURSO ENTRE O LOCAL DO FATO E A DELEGACIA
;

A Testemunha de acusação, ARTHUR EMANUEL BARBOSA, Policial Militar, relata: (...) QUE SE RECORDA VAGAMENTE DO FATO; QUE NÃO SE RECORDA DO OFERECIMENTO DA PROPINA; QUE NÃO CONHECE O ACUSADO;

A Testemunha de acusação, EDELSON RODRIGUES DOS SANTOS, Policial Militar, relata
: (...) QUE SE RECORDA PARCIALMENTE DO FATO; QUE NÃO PRESENCIOU A AMEAÇA; QUE DOUGLAS CONFIRMOU QUE ATIROU PEDRAS NA CASA;
QUE NA DELEGACIA O ACUSADO CONFIRMOU QUE TERIA OFERECIDO DINHEIRO PARA A GUARNIÇÃO; QUE O DINHEIRO ESTAVA NA CARTEIRA DE CIGARROS
; QUE ESSE FATO OCORREU COM OUTRA GUARNIÇÃO; QUE DOUGLAS ESTAVA MUITO AGITADO, E POSSIVELMENTE SOB EFEITO DE DROGAS OU ÁLCOOL; QUE DOUGLA CONFESSOU QUE TERIA AMEAÇADO; QUE DOUGLAS DISSE QUE IRIA MATAR O PESSOAL DA CASA; QUE ELE DISSE QUE ERA FACCIONADO; QUE OS MENINOS TÁMBEM FALARAM QUE ELE TEM ENVOLVIMENTO COM FACÇÃO;
QUE NA DELEGACIA DOUGLAS FALAVA QUE TINHA DINHEIRO E IRIA DAR PARA A GUARNIÇÃO LIBERAR ELE
;

A Informante, CRISTIANE DE ALMEIDA PEREIRA, convivente do acusado, relatou: (...) QUE NÃO ACONTECEU O FATO DE DOUGLAS TER JOGADO PEDRA EM SUA CASA.

Além disso, foi INTERROGADO o réu, tendo o mesmo declarado, resumidamente:

DOUGLAS DE ARRUDA AZEVEDO: QUE FOI NA CASA DA ESPOSA ÀS 02H DA MANHÃ JUNTO COM O AMIGO RAFAEL; QUE SEUS ENTEADOS CORRERAM ATRÁS DELE COM UM FACÃO; QUE ENCONTROU COM A VIATURA NA CARMINDO DE CAMPOS E TINHA DINHEIRO NA SUA CARTEIRA DE CIGARRO, R$ 112,00 REAIS; QUE NÃO OFERECEU DINHEIRO ALGUM AOS POLICIAIS; QUE FALOU “ME DA MEU DINHEIRO E DEIXA EU IR EMBORA”; QUE OS POLICIAIS FALARAM QUE ELE IRIA PARA A DELEGACIA COMO TESTEMUNHA; QUE SEUS ENTEADOS O AMEAÇARAM DE MORTE; QUE NÃO ARREMEÇOU PEDRAS NA CASA DA EX-MULHER; QUE NÃO MENCIONOU EM MOMENTO ALGUM NADA SOBRE FACÇÃO OU PENITENCIÁRIA CENTRAL;
QUE NÃO OFERECEU DINHEIRO AOS POLICIAIS; QUE NÃO CONHECIA OS POLICIAIS QUE O PRENDERAM
.

(...)

É certo que, o crime de corrupção ativa é formal e se consuma com a prática de um dos verbos nucleares previstos no artigo 333 do Código Penal, assim, para a configuração do crime de corrupção ativa é necessário que qualquer das condutas como oferecer ou prometer vantagem indevida ao funcionário público, para determiná-lo a praticar, omitir ou retardar ato de ofício.

A materialidade e autoria delitiva ressaem do auto de prisão em flagrante (id. 83196101 – pág. 113), do boletim de ocorrência (id. 83196101 – pág. 138) e dos depoimentos dos policiais.

Nesse sentido, destaco que os Policiais Militares, ao serem ouvidos na fase inquisitorial afirmaram que o acusado DOUGLAS ofereceu o valor de R$ 112,00 (cento e doze reais) aos Policiais Militares para que fosse liberado.

Os depoimentos dos Policiais Militares THAGORE ELTON TORTORELLI NUNES e EDELSON RODRIGUES DOS SANTOS quando inquiridos em Juízo, ambos afirmaram que o acusado DOUGLAS ofereceu dinheiro para que a guarnição não o apreendesse, sendo oferecido o valor de R$122,00 (cento e vinte e dois reais) aos Policiais Militares.

Ressalta-se, que o crime de corrupção ativa é cometido, em regra, na ausência de testemunhas, razão pela qual os depoimentos de agentes da polícia, quando corroborados em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, assumem especial relevância, sendo suficientes para subsidiar a condenação. (...).”

Não obstante as irresignações da Defensoria Pública, há elementos suficientes que comprovam a responsabilidade penal atribuída ao apelante.

Infere-se que, na madrugada do dia 5.11.2019, o apelante foi até a residência de sua ex-mulher e, ao atirar pedras no telhado, foi surpreendido por Wantiley, Cristian e Igor [que estavam dentro da casa], os quais passaram a persegui-lo em via pública, momento em que todos foram abordados por policiais militares que realizavam rondas.

Nessa oportunidade, o apelante, ao ser detido, ofereceu vantagem indevida aos agentes policiais, com o propósito levá-los a descumprir seus deveres funcionais.

Em que pese a negativa de autoria do réu, o conjunto probatório [em especial os depoimentos judiciais dos policiais militares Thagore Elton Tortorelli Nunes e Edelson Rodrigues dos Santos] demonstra que ele, estando dentro da viatura a caminho da delegacia, ofereceu dinheiro aos agentes públicos para ser liberado.

A conduta do apelante evidencia a intenção de frustrar a aplicação da lei penal e deslegitimar a atuação policial, deixando claro o caráter corruptivo da ação.

O art. 333 do CP dispõe que:
“Oferecer ou prometer vantagem indevida a funcionário público, para determiná-lo a praticar, omitir ou retardar ato de ofício”
.

Sabe-se que
“o delito de corrupção ativa é delito formal, que se consuma no momento do oferecimento da vantagem indevida”
(STJ, AgRg no REsp n. 2.000.925/RS, Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 15/4/2024).

Nesse contexto, não restam dúvidas de que o apelante ofereceu vantagem indevida aos agentes públicos, motivo pelo qual a sua condenação pelo crime de corrupção ativa deve ser mantida.

Trago os seguintes arestos deste Tribunal:

““O crime de corrupção ativa visa punir aquele que oferece ou promete indevida vantagem, de qualquer natureza, a funcionário público, com a finalidade de convencê-lo a praticar, omitir ou retardar ato de ofício, ou seja, aquele ato atribuído às funções exercidas pelo agente perante a Administração Pública. O delito se consuma no exato momento em que o agente oferece ou promete vantagem indevida a funcionário público, ainda que este não venha à aceitá-la.”
(TJMT, N.U 0001315-98.2019.8.11.0007, Des. Paulo da Cunha, Primeira Câmara Criminal, 13/08/2021)

“Afigura-se imprescindível a manutenção da sentença condenatória pela prática do crime de corrupção ativa, porque este álbum processual demonstra que a conduta praticada pelo recorrente é típica, tratando-se, como se trata, de crime formal que se consuma com a simples oferta da vantagem indevida, que foi confirmada pelos depoimentos dos policiais [...].”
(TJMT – Ap 20680/2017, Des. Luiz Ferreira Da Silva, Terceira Câmara Criminal, 06/06/2017).

Com essas considerações, conheço do recurso, mas o
DESPROVEJO
, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2025